Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705023-93.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GILMAR DE ALMEIDA CARNEIRO APELADO: ELIVAN MUCIO FERNANDES DESPACHO Com relação ao pedido de gratuidade formulado por GILMAR DE ALMEIDA CARNEIRO na apelação ID 62619294, verifica-se que já houve indeferimento anterior do mesmo tipo de pleito na decisão proferida na Decisão ID 62619282. Diante disso, vale lembrar que eventual acolhimento do pedido terá efeito ex nunc. Portanto, sua concessão nesta instância recursal não possui “o condão de isentar a parte do pagamento das verbas de sucumbência anteriores ao seu deferimento”, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2182992/CE, AREsp 1403383/SP). Por outro lado, o STJ também possui entendimento consolidado de que o requerente do benefício deve demonstrar efetiva mudança na situação financeira desde a última apreciação. Confiram-se, a propósito, os acórdãos decorrentes dos julgamentos do REsp no 1968885/RS, AREsp no 2111929/RJ e AREsp no 1064017/SC, dentre outros. Logo, considerando que a análise realizada em 1a instância teve como base a omissão quanto à juntada dos extratos das contas listadas no ID 62619283, a alteração econômica deve necessariamente ser demonstrada com base nos referidos documentos. Afinal, a alegada não utilização das contas mencionadas pode ser demonstrada com simples relatório financeiro, inexistindo, a princípio, qualquer impedimento para que o titular obtenha acesso a essas informações perante as instituições bancárias com as quais mantém relacionamento ativo. Dessa forma, intime-se GILMAR DE ALMEIDA CARNEIRO parar apresentar, no prazo de cinco dias, os extratos dos últimos três meses das contas listadas no ID 62619283. Por fim, o transcurso do prazo fixado sem manifestação ou recolhimento do preparo incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital